Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018553-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVANTE), LELES JUNIOR & VARANDA LTDA - CNPJ: 29.668.892/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. PRAZO PARA DEPÓSITO ELISIVO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a citação da parte requerida para contestar pedido de falência ou efetuar depósito elisivo no prazo de dez dias úteis, sem fixar o percentual dos honorários advocatícios.

O agravante sustenta a ilegalidade da contagem em dias úteis e a necessidade de fixação expressa da verba honorária para viabilizar o depósito elisivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para apresentação de contestação ou realização de depósito elisivo em pedido de falência deve ser contado em dias corridos; e (ii) saber se a ausência de fixação dos honorários advocatícios compromete o exercício do direito ao depósito elisivo.

III. Razões de decidir

A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 189, § 1º, I, determina que os prazos nela previstos devem ser contados em dias corridos, o que torna ilegal a contagem em dias úteis.

O art. 98, parágrafo único, da mesma lei prevê que o depósito elisivo inclui honorários advocatícios. Sem a fixação de percentual pelo juízo, não há segurança jurídica para o devedor efetuar o depósito correto.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de fixação do percentual de honorários como condição para validade do depósito, aplicando-se, de forma supletiva, o art. 827, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar: (i) que o prazo de dez dias seja contado em dias corridos; e (ii) que sejam fixados honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do crédito, com possibilidade de redução para 5% caso o depósito seja realizado em até três dias da citação.

Tese de julgamento: “1. O prazo para contestação ou realização de depósito elisivo em pedido de falência é contado em dias corridos. 2. A ausência de fixação de honorários advocatícios compromete a regularidade do depósito elisivo e deve ser suprida pelo juízo, com aplicação supletiva do art. 827, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 98, parágrafo único, e 189, § 1º, I; CPC, art. 827, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.830.738/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, REsp nº 1.699.528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.04.2018; TJSP, RAI nº 2199251-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08.09.2021; TJRJ, RAI nº 0023003-76.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Denise Nicoll Simões, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Fibra S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, ao receber o pedido de falência proposto pelo agravante em face de Leles Junior & Varanda Ltda., fixou o prazo para citação em 10 dias úteis, ao invés de 10 dias corridos, bem como deixou de fixar o percentual de honorários advocatícios ao estabelecer o valor do depósito elisivo.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
,

ressaltando as disposições contidas nos arts. 98 e 189, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, que estabelecem expressamente que a contagem dos prazos para processos regidos pela referida lei deve ser em dias corridos. Argumenta, também, que o fato de o juízo
a quo
não ter fixado o percentual de honorários advocatícios inviabiliza o cumprimento do depósito elisivo pela agravada.

Pugna pela antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, alegando que o
periculum in mora
reside na iminência de expedição de carta de citação com os equívocos mencionados.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 292633385.

Não constam informações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de falência ajuizado pelo Banco Fibra S/A contra a empresa Varanda & Leles Gesso Ltda., no qual se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 321.012,26 (trezentos e vinte e um mil, doze reais e vinte e seis centavos).

Ao receber o pedido, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cuiabá, determinou a citação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar contestação ou, alternativamente, realizar o depósito elisivo com o valor integral da dívida, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, todavia, deixou de fixar o percentual dos referidos honorários, limitando-se a mencioná-los genericamente.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, (i) que houve erro material na fixação do prazo em dias úteis, quando, por força do art. 189, §1º, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, o prazo de resposta em sede de pedido de falência deve ser contado em dias corridos; e (ii) que a ausência de fixação do percentual dos honorários advocatícios compromete a possibilidade de cumprimento regular do depósito elisivo, o que pode gerar prejuízo irreparável à parte requerida.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste ao agravante, merecendo, pois, ser reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos termos a seguir delineados.

Com efeito, a contagem do prazo de resposta previsto no art. 98 da Lei 11.101/2005 deve observar o disposto no seu art. 189, §1º, I, incluído pela Lei n. 14.112/2020, que expressamente determina que todos os prazos legais ou deles decorrentes sejam contados em dias corridos,
verbis:

“ Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;
”

Destarte, é manifestamente ilegal a contagem em dias úteis determinada na decisão agravada, por contrariar comando legal expresso. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IM PUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS CORRIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018).

2. No caso dos autos, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.5.2022)

Quanto ao segundo ponto, é necessário um raciocínio técnico prático. O art. 98, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 permite ao devedor, no prazo da contestação, evitar a decretação da falência mediante depósito do valor integral do crédito, com os acréscimos legais,
verbis
:

“Art. 98. (...)

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do
caput
do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.”

Assim, para que esse depósito elisivo seja juridicamente eficaz, ele deve necessariamente incluir os honorários advocatícios. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“Súmula 29/STJ: No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado.”

Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que a omissão da fixação do percentual de honorários pelo juízo
a quo
prejudica a viabilidade material do exercício da faculdade legal do devedor. Isso porque, sem a fixação do percentual, o requerido não tem elementos objetivos para calcular e efetuar corretamente o depósito, o que pode acarretar a recusa do juízo em reconhecer a elisão e, por consequência, a decretação da falência com base em suposto inadimplemento.

Portanto, a ausência de fixação prévia acaba por comprometer o contraditório, a previsibilidade e o devido processo legal, na medida em que dificulta ou impossibilita o cumprimento integral da obrigação pelo devedor.

Para superar esse risco, impõe-se que o juízo, ao determinar a possibilidade de depósito elisivo, defina desde logo o percentual dos honorários devidos, sendo razoável, por padrão, a fixação em 10% sobre o valor atualizado do crédito, podendo incidir no caso a previsão contida no art. 827, § 1º, do CPC, conforme já decidiram os Tribunais pátrios,
verbis:

“Agravo de instrumento - Falência - Depósito elisivo – Fixação de honorários - Decisão agravada que arbitrou honorários de advogado em 5% do valor do débito, para a hipótese de depósito elisivo - Inconformismo - Acolhimento em parte -
Artigo 98, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que estabelece ser devida a fixação de honorários advocatícios, que integrarão o montante a ser considerado para a realização do deposito elisivo - LRJF que não disciplina, expressamente, as balizas para a fixação da verba honorária - Aplicação supletiva e subsidiária do CPC, prevista no art. 189, da Lei 11.101/2005, que deve ser compatível com o procedimento falimentar e seus princípios - Processo de falência que se caracteriza como um processo de execução coletiva - Aplicação das disposições do procedimento executivo, previstas no CPC, que se mostra mais adequada - Aplicação do art . 827, do CPC, e seu § 1º - Fixação dos honorários em 10% do valor do débito,

com a possibilidade de redução para 5%, caso o depósito seja realizado no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
- Entendimento que não apenas incentiva a devedora a sanar, de imediato, a crise de inadimplemento que embasou o pedido de falência, como, também, remunera satisfatoriamente o advogado da autora, que terá o seu trabalho notadamente reduzido - Decisão reformada - Recurso provido em parte.”
(TJSP, RAI 21992513320218260000 SP 2199251-33.2021.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j. 08.09.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DIREITO FALIMENTAR. PEDIDO DE FALÊNCIA BASEADO EM IMPONTUALIDADE.
Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a citação do devedor para realizar o depósito elisivo sem, contudo, incluir os honorários advocatícios tal como dispõe o art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005. Irresignação que merece acolhimento . De acordo com o ordenamento jurídico, o depósito elisivo para elidir o pedido de falência deverá contemplar o valor total da dívida com juros e correção monetária bem como honorários advocatícios. No mesmo sentido, a súmula 29 do STJ. Reforma da decisão que se impõe para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da dívida, devendo o juízo de origem promover a intimação da Agravada para complementar o valor, sob pena de prosseguimento do pedido de falência. RECURSO PROVIDO.”
(TJRJ, RAI 00230037620238190000 202300231892, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Desa. Denise Nicoll Simões, j. 06.06.2023 – negritei)

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, para determinar que o prazo para contestação seja contado em dias corridos, nos termos dos arts. 98 c/c 189, § 1º, I, da Lei n. 11.101/2005, bem como para fixar expressamente o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, aplicando-se a ressalva do art. 827, § 1º, do CPC, com fundamento no art. 98, parágrafo único, da mesma lei e da Súmula 29 do STJ.

Nos termos dos arts. 277 e 280 do CPC, caso já tenha sido expedido e/ou cumprido o mandado de citação com base na decisão agravada, determino a expedição de nova carta de citação, com a devida observância das diretrizes ora fixadas, de modo a assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e prevenir eventual alegação de nulidade processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025